Tribunal: TJES
Processo: 5009920-41.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009920-41.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: JONATHAN LESSA DA SILVA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009920-41.2024.8.08.0011
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: JONATHAN LESSA DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, para determinar o refaturamento das cobranças relativas ao período de outubro de 2022 a janeiro de 2023 com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e imposição de multa coercitiva em razão do descumprimento de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o aumento expressivo das faturas de energia elétrica decorreu de consumo regular ou de falha na prestação do serviço da concessionária; (ii) estabelecer se a negativação e o protesto vinculados aos débitos impugnados configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e a imposição de astreintes observam os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se às normas do CDC, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da medição e da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus probatório aplicada à hipótese.

O histórico de consumo da unidade consumidora revela elevação abrupta e incompatível com o padrão habitual do imóvel, com registros de consumo que passaram da média entre 249 kWh e 677 kWh para picos de até 2.948 kWh no período impugnado, circunstância que evidencia a abusividade das cobranças.

A concessionária não apresentou prova técnica apta a comprovar a higidez do medidor ou a origem do aumento excessivo do consumo, limitando-se a alegações genéricas acerca de possíveis alterações internas na instalação elétrica do imóvel.

As declarações técnicas e testemunhais produzidas pela parte autora afastaram a existência de defeitos internos na instalação elétrica e indicaram falha no medidor, confirmando a deficiência na prestação do serviço e legitimando o refaturamento das contas pela média dos 12 meses anteriores, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

A negativação e o protesto indevidos do nome do consumidor configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente no julgamento do REsp nº 1.564.955/SP.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, em conformidade com o método bifásico adotado pelo STJ e com a jurisprudência do TJES em casos análogos.

A imposição de astreintes mostra-se legítima diante do descumprimento da tutela provisória pela concessionária, que promoveu protesto e negativação do nome do consumidor mesmo após intimação para se abster de realizar cobranças relativas aos débitos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aumento abrupto e incompatível do consumo de energia elétrica, desacompanhado de prova técnica da regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das cobranças pela média de consumo anterior.

A concessionária de energia elétrica responde pelos danos decorrentes de negativação e protesto fundados em débito inexigível, configurando-se dano moral in re ipsa.

O arbitramento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 mostra-se adequado quando observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado pelo STJ.

O descumprimento de tutela provisória que determina a abstenção de cobrança legitima a imposição de astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406; CDC; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.564.955/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000230-03.2022.8.08.0061, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0017411-54.2016.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009920-41.2024.8.08.0011
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: JONATHAN LESSA DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais
, ajuizada por
JONATHAN LESSA DA SILVA
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento das cobranças relativas ao período de outubro de 2022 a janeiro de 2023, observando-se a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a recorrente sustenta que as cobranças impugnadas decorreram de consumo efetivamente registrado no medidor da unidade consumidora, inexistindo erro de leitura, defeito técnico ou irregularidade na medição apta a justificar o refaturamento das contas.

Afirma que o histórico de consumo juntado aos autos comprova a regularidade da cobrança e que a parte autora não produziu prova mínima de suas alegações.

Defende que eventuais oscilações no consumo podem decorrer de alterações internas na instalação elétrica, cuja responsabilidade é exclusiva do consumidor, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Aduz, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica e eventual negativação do nome do consumidor constituem exercício regular de direito diante da inadimplência.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de constrangimento efetivo.

Contrarrazões id. 19528823 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

Muito bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal resume-se à legitimidade do aumento expressivo nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do autor, bem como à configuração dos danos morais decorrentes da negativação e protesto realizados pela concessionária.

Após detida análise dos autos, conclui-se que a r. sentença recorrida não merece reparos, porquanto examinou adequadamente o conjunto probatório e solucionou a lide em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante.

Quanto à regularidade das cobranças, o histórico da unidade consumidora comprova a abusividade do aumento. Enquanto a média de consumo entre janeiro e setembro de 2022 variou de 249 kWh a 677 kWh, o período impugnado (outubro/2022 a janeiro/2023) registrou picos desproporcionais de até 2.948 kWh, revelando um salto abrupto e incompatível com o padrão habitual do apelado.

Embora a concessionária alegue consumo real, ela não produziu prova técnica que demonstrasse a higidez do medidor ou a origem do aumento. Ao limitar-se a alegações genéricas sobre as instalações internas do imóvel, a requerida deixou de se desincumbir do seu ônus probatório, cuja inversão é aplicável à relação de consumo, justificando o acerto da sentença.

Além disso, a consistência da prova autoral, composta por declarações técnicas e testemunhais que afastaram defeitos internos e apontaram falha no medidor, aliada à inércia probatória da concessionária, confirma a falha na prestação do serviço. Logo, mostra-se legítimo o refaturamento das contas com base na média dos 12 meses anteriores, em respeito à boa-fé e à vedação ao enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, nos casos de inclusão indevida de dados pessoais nos cadastros de proteção ao crédito, apresenta-se desnecessária a demonstração do efetivo abalo de ordem moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

Ao tratar do tema no julgamento do REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), ressaltou a Minª. Relª. NANCY ANDRIGHI que, nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “
há forte presunção de configuração de danos morais
”, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta em seu cotidiano.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa adequadamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida. O montante, inclusive, encontra-se em consonância com os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça . 5. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O verbete sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”. Na hipótese vertente, entretanto, ao analisar o documento de fl . 09, não verifico a existência de anotação preexistente, tendo em vista que é possível observar que a data de inclusão do registro de negativação no SPC, em relação ao débito discutido nos presentes autos, qual seja, 14/04/2016, foi anterior àquela referente ao da EDP (06/05/2016). 2. Isto posto, a Súmula mencionada não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da apelada a reparar o dano sofrido pela recorrente. 3 . Ademais, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Jurisprudência. 4 . Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o quantum indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art . 406, CC e Tema 112, STJ). Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja bis in idem. 13. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017411-54.2016.8.08 .0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Por fim, mostra-se correta a condenação da apelante ao pagamento de astreintes. Mesmo intimada da tutela provisória, a concessionária descumpriu a ordem de abstenção de cobrança ao protestar e negativar o nome do consumidor pelos débitos discutidos, legitimando a incidência da multa coercitiva fixada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.